Tribunal: TJBA
Processo: 8031926-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031926-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CND MINERACAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

AGRAVADO: JURANDY CUNHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, para fins de revogação de procurações outorgadas pelos agravados em favor da agravante. A parte recorrente sustenta que a decisão foi baseada em narrativa unilateral da parte autora, sem prova suficiente dos fatos alegados, e pretende a revogação da medida liminar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de manutenção da tutela de urgência deferida, em especial considerando a cláusula de irrevogabilidade constante das procurações impugnadas.

III. Razões de decidir

3. A natureza do agravo de instrumento limita o exame à análise da correção da decisão interlocutória, não sendo possível adentrar no mérito da demanda originária.

4. A concessão da tutela de urgência está amparada na probabilidade do direito alegado, evidenciada pela alegação de quebra de confiança e pelos boletins de ocorrência juntados aos autos.

5. A cláusula de irrevogabilidade da procuração pode ser relativizada judicialmente quando houver justa causa, conforme autoriza o art. 683 do Código Civil, sem prejuízo do pagamento de perdas e danos.

6. O perigo de dano inverso justifica a medida liminar, tendo em vista o risco de dilapidação do patrimônio dos agravados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de irrevogabilidade da procuração não impede sua revogação judicial quando demonstrada justa causa. 2. A concessão de tutela provisória em tais casos se justifica diante da presença dos requisitos legais, notadamente o risco de dano e a plausibilidade do direito."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 683; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: — (não houve menção explícita a precedentes vinculantes ou súmulas no voto apresentado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031926-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CND MINERACAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. e como apelada JURANDY CUNHA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .